Tribunal: TJDFT
Processo: 0731145-87.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processo : 0731145-87.2025.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação contra a sentença na ação de obrigação de fazer ajuizada por MARIA OLIMPIA DE OLIVEIRA DE AZEVEDO em face de BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB, declarando a improcedência do pedido de abstenção do débito na conta corrente ou salário da parte autora sem a autorização, em referência aos contratos de n. 2021573391, 20240012601, 20240012610, 20240018146, 20240019576 e 2021537204. Fundamentou o juízo singular (id. 77750114): Pretende a parte autora a cessação dos descontos em conta corrente para o pagamento de empréstimos, com base na revogação da autorização anteriormente concedida. Por outro lado, o réu, em sua manifestação intempestiva, aduz a regularidade da cobrança e a impossibilidade de cancelamento unilateral da autorização para os contratos em vigor. Inicialmente, cumpre ressaltar que a revelia do réu gera a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 344, CPC). Tal presunção, contudo, não é absoluta e não conduz, por si só, à procedência automática dos pedidos, mormente quando a controvérsia recai sobre matéria de direito e a interpretação de normas e contratos. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Do julgamento realizado pelo STJ do Tema Repetitivo 1085 (REsp 1.863.973/SP), é possível concluir que: (i) são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário; e (ii) que a licitude perdura "enquanto esta autorização perdurar". A controvérsia reside na interpretação da possibilidade de revogação dessa autorização. É certo que a Resolução no 4.790/2020 do BACEN prevê a faculdade de o consumidor cancelar a autorização de débitos. Contudo, tal faculdade deve ser interpretada em harmonia com os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva (art. 422, CC) e da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). No caso em análise, os contratos de empréstimo cujos descontos são questionados foram firmados antes da revogação da autorização, que se deu apenas em 28/05/2025. À época em que foram contratados, a possibilidade do desconto em conta foi considerada para a definição das condições da avença. Essa modalidade de pagamento representa uma maior garantia para o credor, o que influencia diretamente na análise de risco e, consequentemente, na fixação de taxas de juros e demais condições do crédito, tornando-as mais favoráveis ao próprio consumidor. Ainda que se reconheça, em tese, a faculdade de revogação da forma de pagamento ajustada, o exercício desse direito não pode ignorar a intangibilidade dos contratos pretéritos, cuja avença foi firmada à luz da autorização então existente e plenamente válida. A jurisprudência atual do TJDFT vem se firmando no sentido de que a revogação unilateral da forma de pagamento (mediante débito automático em conta corrente) não se aplica aos contratos já firmados, devendo ser observada nas contratações futuras, sob pena de comprometer a estabilidade das relações contratuais. Nesse sentido, a conduta da autora, ao buscar alterar unilateralmente uma condição essencial do negócio após já ter se beneficiado do crédito concedido, viola a boa-fé objetiva e a proibição do comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Reafirma-se, portanto, que os contratos bancários devem ser cumpridos conforme pactuado, sobretudo quando à época da contratação havia autorização da parte autora para o desconto em conta corrente, devendo a revogação ser considerada apenas para eventuais contratações futuras da autora junto ao banco réu. Como consequência, por se tratar de mero exercício regular de direito do credor, não há ilicitude na manutenção dos descontos, o que leva à improcedência do pedido cominatório. Recorre a parte autora (id. 77750116). Alega que a sentença merece reforma por não considerar os efeitos da revelia, que impõe presunção de veracidade dos fatos narrados, em especial à solicitação de cancelamento da autorização de débito e manutenção indevida. Sustenta que a jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a abusividade de descontos automáticos que comprometem a subsistência do consumidor. Aduz que a Resolução CMN n. 4.790/2020 confere ao consumidor o direito potestativo de cancelar a autorização de débito, independentemente da data de contratação ou da anuência da instituição financeira. Pontua a contrariedade ao entendimento que foi consolidado no Tema Repetitivo 1.085 do STJ, reconhecendo a possibilidade de revogação da autorização. Afirma que não há ofensa ao princípio do pacta sunt servanda, pois não se busca a extinção da dívida, apenas a alteração da forma de pagamento. Declara que a manutenção dos descontos configura apropriação indevida de verba alimentar, violando o art. 833, inc. IV, do CPC. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo o direito da apelante de revogar a autorização de débitos automáticos em conta. Contrarrazões (id. 77750119) pela manutenção da sentença. É o relatório. Decido com fulcro no art. 932 do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A apelante busca o cancelamento de débitos em conta, referentes aos seguintes contratos: 1) n. 2021573391, de 07/12/2021; 2) n. 20240012601, de 05/01/2024; 3) n. 20240012610, de 05/01/2024; 4) n. 20240018146, de 05/01/2024; 5) n. 20240019576, de 08/01/2024; 6) n. 2021537204, de 29/06/2021. Ao contrato avençado com débitos automáticos em conta, aplica-se a Resolução CMN n. 4.790, de 26/3/2020, quando de cancelamento da autorização pelo mutuário no uso do seu direito potestativo. A revogação da autorização de débito cuida apenas da alteração na forma de pagamento das prestações, sem interferência na obrigação de quitar empréstimos contratados. É dizer que não é possível ao mutuário negar o pagamento do empréstimo tomado, porém, ele pode desautorizar o débito em sua conta a qualquer tempo, porque isso decorreu de sua manifestação de vontade. A assertiva de que a autorização prévia do mutuário ao débito em conta afasta a possibilidade de cancelamento unilateral, por boa-fé objetiva, e que Resolução CMN n. 4.790/2020 só autoriza o cancelamento de débitos em conta quando não reconhecida pelo cliente a autorização prévia, restaura a validade do art. 4o da Resolução CMN n. 3.695/2009 e confronta a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, que firmou tese em tema repetitivo condicionando os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta, desde que previamente autorizados pelo mutuário. A Resolução CMN n. 4.790, de 26/3/2020, no art. 6o, assegura ao titular da conta de depósitos ou conta salário o direito de cancelar a autorização de débitos. Estabelece ainda, em seu parágrafo único, que “O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária”. Não bastasse, a matéria está pacificada e deve ser julgada na forma do art. 927 do CPC: “Os juízes e os tribunais observarão: [...] III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”. No Tema Repetitivo 1.085, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (Grifado). Conforme esclarecido no acórdão do recurso paradigma ao Tema Repetitivo 1.085 do STJ, a cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, não sendo possível conceber que a estipulação contratual a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, despreze o direito do titular da conta que, ao revogar o ajuste, assume, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. Confira-se no ponto a ementa do acórdão: [...] 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. [...] 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.) A possibilidade de cancelamento da autorização tanto mais se justifica pela disciplina do art. 14 da Resolução CMN n. 4.790, de 26/3/2020, permitindo a modificação da taxa de juros nessa hipótese, conforme previsão contratual. Vejamos: Art. 14. Fica facultada, em contratos de operação de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, a inclusão de cláusula que preveja: I - redutor incidente sobre a taxa de juros remuneratórios estipulada, na hipótese de o titular autorizar o pagamento das obrigações contratuais por meio de débito em conta; e II - exclusão do redutor de que trata o inciso I, na hipótese de cancelamento da autorização de débitos, por iniciativa do titular, sem a correspondente indicação de outra autorização que a substitua. Parágrafo único. No caso de previsão da cláusula contratual de que trata este artigo, os contratos de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro deverão informar as taxas de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) aplicáveis em cada uma das hipóteses previstas nos incisos I e II do caput. Nada obstante, eventual ausência de cláusula contratual para prever a exclusão de redutor incidente sobre a taxa de juros remuneratórios estipulada, sem a correspondente indicação de outra autorização que a substitua, decorre da faculdade dos contratantes e não obsta a cobrança das prestações devidas pelo mutuário, a exigir pelas vias próprias caso não adimplidas voluntariamente por outra forma. Destarte, à luz da legislação supra e orientação da Corte Superior, os débitos promovidos em conta mostram-se legítimos apenas até o cancelamento da autorização. Para tanto, a despeito de resistência da instituição financeira quanto à alteração da forma de pagamento, desnecessária a propositura de demanda judicial para constituir a revogação da autorização. Ausente notificação extrajudicial, a citação vale para constituição do devedor em mora. Contudo, o cancelamento administrativamente é viável e, na interpretação dos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002, em tratando de obrigação negativa ou de não fazer, configura-se a inadimplência do devedor desde o dia em que pratica o ato, ficando constituído em mora nessa data. Nesse enquadramento fático, cabe à instituição financeira demonstrar em sua defesa que o débito cessou a contar da notificação extrajudicial ou da citação, conforme o caso, até mesmo para fins de reverter o ônus de sucumbência, ante a inércia pela via administrativa e princípio da causalidade. Confiram-se, enfim, precedentes na Turma: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. [...] 3. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução no 4.790/2020 do Banco Central (BACEN), cujo artigo 6o dispõe expressamente que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 4. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do BACEN, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista, tampouco a obrigação de quitar o empréstimo e o incremento da taxa de juros decorrente do maior risco à instituição financeira. 5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (APC 0728891-15.2023.8.07.0001, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/02/2024, publicado no DJe: 01/03/2024.) EMENTA. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO ACOLHIDA. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO. FACULDADE DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO 4.790/2020-BACEN. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial deduzido pelo autor para determinar à instituição financeira que se abstenha de realizar qualquer débito referente aos contratos de mútuo celebrados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se a controvérsia a verificar a possibilidade de ser cancelada a autorização do desconto automático em conta corrente das parcelas de empréstimo contratado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento narrativo da apelação (fundamentos de fato e de direito e pedido), exigindo do recorrente a exposição da causa de pedir e do pedido, de modo a permitir o efetivo exercício do contraditório pelo recorrido, além de fixar os limites da atuação do Tribunal. Preliminar rejeitada. 4. Consoante julgamento REsp no 1.863.973/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1085), os descontos automáticos de parcelas de mútuo bancário em conta corrente são lícitos, desde que haja previsão expressa. 5. É factível o cancelamento de autorização de débitos, conforme dispõe o art. 6o da Resolução Bacen n. 4.790/2020. 6. A possibilidade de cancelamento da autorização de débito em conta corrente não afasta o mutuário do dever do pagamento da obrigação, sendo certo que o que se altera é tão somente a forma de pagamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Preliminar rejeitada, apelação conhecida e não provida. Tese de julgamento: "O cancelamento da autorização de desconto de parcelas em conta corrente, referente a empréstimos contratados com instituição financeira, além de ser faculdade do mutuário não pode ser afastado por contrato de adesão, sob pena de abusividade". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, inciso III e 1.010, inciso II; CDC: arts. 2o e 3o; Resolução Bacen n. 4.790/2020 arts. 6o e 9o. Precedentes: [...] (APC 0701362-84.2024.8.07.0001, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.) No caso, a apelante efetuou o cancelamento da autorização de débitos dos referidos contratos (fato incontroverso em razão de revelia). Em resposta, houve a negativa da cessação dos descontos sob os seguintes fundamentos (id. 77750037): Em resposta ao seu registro, a sua agência de relacionamento verificou que os contratos foram pactuados entre as partes de forma expressa e espontânea, tendo sido autorizado o desconto em conta corrente através da sua assinatura. Ressalta ainda que, caso queira evitar o débito em conta, é possível pagar em boleto de forma antecipada ao vencimento, devendo apenas entrar no seu aplicativo, no menu empréstimo, e gerar o boleto. Todavia, de acordo com o art. 8o da Resolução CMN n. 4.790, de 26/3/2020, a instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Ante a mora, o pedido é procedente. Ante o exposto, a sentença deve ser reformada para condenar o apelado a abster-se de debitar em conta do apelante as prestações dos contratos objeto da ação. Em decorrência do provimento, inverto o ônus sucumbencial, devendo o apelado suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Dou provimento à apelação. Advirto quanto à hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator